Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEI No 13.172/2015. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil, no seu artigo 147, ao tratar dos defeitos do negócio jurídico, especificamente do dolo, dispõe que o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.
2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
3. A Lei no 13.172/2015 dispõe acerca da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito, mediante utilização da reserva de margem consignável.
3.1. No presente caso, há nos autos documento que demonstra que o contrato foi firmado de maneira válida e que havia indicação expressa de que se tratava de cartão de crédito consignado e o apelante confessa a contratação, mas informa equívoco no tipo de contrato.
4. Restando verificado que o consumidor obteve clara informação sobre as cláusulas contratuais no momento da contratação do cartão de crédito consignado, inexiste violação ao dever de informação, devendo ser mantida a vontade contratual livremente pactuada.
5. Afastadas as alegações de falta de informações e não comprovado qualquer ato ilícito perpetrado pelo réu, incabível a condenação em danos morais ou a devolução dos valores pagos a maior em dobro.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.